Tribunal: TJSP
Processo: 2103140-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça Gratuita - Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Deferimento do pedido apenas para esta instância.
- Decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça Gratuita - Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Deferimento do pedido apenas para esta instância.
- Decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência da requerida – Acolhimento - Inexistência de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Dissolução irregular da empresa não comprovada - Hipótese de mera ausência de bens penhoráveis - Decisão reformada.

Recurso provido.